Tribunal: STF
Processo: RE 1573288
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, originalmente contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – Período de 2011 a 2013 – Nulidade dos lançamentos – Base de cálculo apurada em laudo elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas – Violação ao princípio da legalidade tributária – CF, art. 150, inciso I, e CTN, art. 97, inciso IV – Sentença mantida. Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 47).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. Em juízo positivo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.084 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – CPC, art. 1.040, II – Reexame da matéria em razão do julgamento do ARE nº 1.245.097/PR – Tema 1.084, STF – Acórdão modificado para dar provimento ao reexame necessário e ao recurso da Municipalidade” (fl. 2, e-doc. 68).



    3. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.084 da repercussão geral.



    Sustentam que, “no caso presente, o E. Tribunal de Justiça, apesar de inicialmente, reconhecer a infração ao princípio da legalidade, após o julgamento do tema 1.084, modificou o entendimento para o fim de entender que a legislação municipal atendia, supostamente, seus requisitos. (...) Ocorre que, com a devida vênia, a legislação municipal não cumpre os requisitos previstos pela Constituição Federal, nem ao tema 1.084” (fl. 11, e-doc. 71).



    Argumentam que “o imóvel de propriedade dos recorrentes não estava previsto na lei que estabeleceu a planta genérica de Valores (Lei Municipal de 2005), sendo que somente em 2015 é que referida norma foi atualizada e, aí, incluído o imóvel dos recorrentes” (fl. 11, e-doc. 71).



    Asseveram que “o contraditório também não foi observado, pois, para isso, seria necessário fazer a avaliação individualizada, com procedimento (processo administrativo) próprio para cada imóvel, dando ciência aos Recorrentes acerca do estudo referente à propriedade, de modo a permitir que o sujeito passivo da obrigação tributária apresentasse sua defesa, caso não concordasse com a avaliação feita” (fl. 12, e-doc. 71).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. O acórdão proferido pela Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, teve os seguintes fundamentos:



    “No julgamento do reexame necessário e do recurso de apelação interposto pela Municipalidade esta Col. Câmara entendeu por manter a sentença para desconstituir os lançamentos do IPTU, no período de 2011 a 2013, porque o imóvel tributado não foi incluído na Planta Genérica de Valores, mas a decisão deve ser modificada por força da Lei Municipal nº 11.111/2001, com redação dada pela Lei nº 12.446/2005, que delegou ao Poder Executivo a atribuição de fixar o valor do bem por avaliação individualizada, nos seguintes termos: (...)



    Por fim, vale lembrar que em se tratando de mandado de segurança o direito líquido e certo deve vir demonstrado de plano, de forma inconteste e extreme de dúvida, já que o rito não comporta dilação probatória e a impetração deve estar fundada em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas (RTJ 124/948 – grifado), de modo que a manifestação de fls. 454/456 com base em decisões que consideraram a ausência de avaliação individualizada do imóvel, bem como da apresentação de laudo técnico que justificasse a adoção dos valores praticados, em regular procedimento que assegurasse a ampla defesa, sem prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento, não obsta a adequação do acórdão, especialmente porque, ao contrário do que sustentam os contribuintes, verifica-se que, à época, a legislação municipal de Campinas cumpria os requisitos previstos no Tema 1.084, do STF. Por tais razões e com fundamento no artigo 1.040, inciso II, do CPC, adéqua-se o acórdão de fls. 285/290 para dar provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da Municipalidade, e bem assim denegar a segurança” (fls. 3 e 6-7, e-doc. 68).



    6. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, este Supremo Tribunal fixou ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (DJe 27.7.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 
1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 
5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’” (ARE 
n. 1.245.097-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.7.2023).



     Ao afirmar que “a decisão deve ser modificada por força da Lei Municipal nº 11.111/2001, com redação dada pela Lei nº 12.446/2005, que delegou ao Poder Executivo a atribuição de fixar o valor do bem por avaliação individualizada”, e ponderar que, “à época, a legislação municipal de Campinas cumpria os requisitos previstos no Tema 1.084, do STF”, o acórdão recorrido atendeu a orientação jurisprudencial. 



    7. Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, especificamente, o Código Tributário Nacional e as Leis municipais ns. 11.111/2001 e 12.446/2005, e o reexame das provas constantes dos autos eletrônicos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.564.134-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IPTU. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS PRÉVIOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. TEMA 1.084-RG. CONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO. 1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG). 2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conformidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com os parâmetros do Tema 1084-RG. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão de origem, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada. 3. Para divergir do entendimento do acórdão reclamado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória e a análise de legislação local, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional ou do recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.070-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora